Tribunal: TJDFT
Processo: 0718608-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718608-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER CARLOS DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DOS TRABALHADORES EM COCO DO DISTRITO FEDERAL- COOPERCOCO, PETRONIO DA SILVA LOPES, MARTA DE CARVALHO VAZ, JOSE SALES DO COUTO JUNIOR, ANTONIA FERREIRA DA SILVA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Em petição de ID 73715264, o agravante informa a “perda superveniente do interesse recursal, porquanto (...) sobreveio a Assembleia, fato que esvaziou por completo o interesse recursal, tornando prejudicada sua análise.” Assim, julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator